Tribunal: TJDFT
Processo: 0716345-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO. ADEQUAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.076. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejulgamento de Apelação, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Tema Repetitivo n. 1.076, considerou que não é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa forem elevados.
3. Na espécie, elevados o valor da causa (R$ 5.630.000,00 - cinco milhões e seiscentos e trinta mil reais), exata hipótese de não aplicabilidade do §8o do artigo 85, CPC. 3.1. Assim, deve ser restabelecido o que definido em sentença: honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o; TEMA 1076, STJ).
4. Em rejulgamento, apelação conhecida e não provida.